Tribunal: TJSP
Processo: 2065896-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de justiça gratuita indeferido em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de pobreza. Ausência de elementos aptos a afastar a aludida presunção relativa a autorizar o indeferimento do benefício. Benefício que deve ser deferido. Decisão reformada. Recurso provido.